Tribunal: TJSP
Processo: 1010500-08.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
I – CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação, condenando a Ré ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$ 10.000,00.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate quanto à inexistência do dever

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
I – CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação, condenando a Ré ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$ 10.000,00.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate quanto à inexistência do dever de cobertura contratual de procedimento de fotoferese extracorpórea, bem como quanto à alegação de inocorrência dos danos morais debatidos.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Paciente com antecedente de síndrome mielodisplástica, com evolução para quadro de doença de enxerto contra hospedeiro (CID-10: T86.0, Z94.8). 4. Necessidade de tratamento com fotosferese extracorpórea. 5. Laudo médico claro ao estabelecer o quadro clínico a Autora, bem como a necessidade imediata dos tratamentos prescritos: Indicação que cabe somente ao médico assistente. 6. Súmula 102 do E. TJSP. 7. Rol da ANS. Taxatividade do Rol que não é absoluta. 8. Ausência de demonstração de atualização do Rol, substituto terapêutico ou contraindicação ao procedimento prescrito, o qual possui eficácia notória. 9. Inteligência das Teses Firmadas por ocasião do Julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. 10. Violação aos Princípios da Boa-Fé Objetiva e da Função Social do Contrato. 11. Dano moral: Indenização Devida. 12. Quantum de R$ 10.000,00 que se mostra proporcional e razoável ao caso concreto, tendo em vista a existência de elementos que demonstram se tratar de nítida situação de agravamento da dor e do abalo psicológico do menor, visto que, no momento em que mais precisou, não pode contar com o convênio para a devida cobertura pleiteada.
IV DISPOSITIVO E TESE.
13. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento "Considerando a inteligência do art. 14, do CDC e a falha na prestação de serviços por parte da Operadora Ré, de rigor a condenação indenizatória a título de danos morais no valor bem fixado pelo juízo a quo."